Tribunal: TJBA
Processo: 0509281-03.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509281-03.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: FREDERICO FERRAZ KHOURI

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FREDERICO FERRAZ KHOURI contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A., mantendo integralmente a sentença que determinou a prorrogação compulsória de dívida rural.

2.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão relevante, diante da ausência de manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais em virtude do desprovimento integral da apelação, conforme determina o §11 do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado manteve integralmente a sentença e silenciou quanto à necessária majoração dos honorários, mesmo diante da atuação processual da parte vencedora em grau recursal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, vedando-se sua aplicação em hipóteses de provimento, ainda que parcial.

7. Configurada a omissão, impõe-se sua correção por meio de embargos de declaração com efeitos integrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos.

9
. Tese de julgamento:

a) É omisso o acórdão que, mantendo integralmente a sentença, deixa de majorar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC; b) A majoração da verba honorária recursal é obrigatória diante do desprovimento integral do recurso; c) A fixação deve observar os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.
1
1
.
Dispositivos legais aplicados:

arts
. 1.022, II, e 85, §§2º e 11, do CPC.

12.
Precedente aplicável:
STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, DJe 21/12/2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 0509281-03.2016.8.05.0274, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante FREDERICO FERRAZ KHOURI e embargado BANCO BRADESCO S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS, com efeitos integrativos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator